Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726232-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIS SOUSA SILVA RECORRIDA: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL. ARTIGOS 37-A E 24, VI, AMBOS DA LEI 9514/1997. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL. ITBI. PAGAMENTO PELO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESCISÃO DO CONTRATO PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO DEFINITIVO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. Diante da validade da consolidação da propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária, resta evidente o seu direito de receber a taxa de ocupação do imóvel, no valor de 1% (um por cento) do valor de venda do imóvel, referente ao período correspondente à data da consolidação da propriedade fiduciária em seu patrimônio até a data em que for imitida na posse do imóvel. 2. Por não mais se tratar de transmissão de direito real de garantia (hipótese de exclusão tributária), mas de efetiva transferência do direito real de propriedade, em sua plenitude, em favor do credor, com onerosidade decorrente do próprio inadimplemento do mútuo, vislumbra-se presente o fato gerador para a incidência do ITBI, a ser pago pelo fiduciário, tal como previsto no art. 26, § 7o, da Lei 9.514/9. 3. O contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária trata-se de avença preliminar que atingiu sua finalidade, eis que lavrada a escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, por meio da qual se estipulou novas cláusulas, que substituíram as inicialmente acordadas. 4. Não comprovada ilicitude na conduta da apelada, a qual agiu em sintonia com disposições contratuais e legais, não há falar em ofensa a direito da personalidade do apelante a ensejar reparação a título de dano moral. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o do Decreto-Lei 22.626/1933, 412 e 920, ambos do Código Civil, 39, 51, caput, incisos II e IV, e §1o, e 53, caput, §§ 2o e 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque, no caso de distrato de compra e venda de imóvel, devem ser restituídos os valores pagos e abatida a multa contratual de 10% (dez por cento); b) artigos 24 e 37-A, ambos da Lei 9.514/1997, defendendo a impossibilidade da cobrança da taxa de ocupação no importe de 1% (um por cento) sobre o valor de venda do bem, por violação ao princípio da razoabilidade, pois a recorrida está em mora quanto ao cumprimento das promessas e obrigações contratuais. Em relação ao tema do item “a”, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJSP. Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO (OAB/DF 5.297), bem como sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os artigos 1o do Decreto-Lei 22.626/1933, 412 e 920, ambos do CCB, 39, 51, caput, incisos II e IV, e §1o, e 53, caput, §§ 2o e 3o, todos do CDC, e ao respectivo dissenso pretoriano, porque as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Senão vejamos. O colegiado ressaltou no ID 15773941 – Págs. 17/18 que “o contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado pelas partes (ID 14067441), trata-se de avença preliminar que atingiu sua finalidade, eis que lavrada a escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia (ID 14067439), por meio da qual se estipulou novas cláusulas, que substituíram as inicialmente acordadas”. Já a parte recorrente insiste ser viável o distrato de compra e venda de imóvel, bem como a restituição dos valores pagos e abatida a multa contratual de 10% (dez por cento). Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1839723/DF, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 25/6/2020). Além disso, o dissenso pretoriano também não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) incidência dos óbices dos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF (AgInt no AREsp 1110681/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 6/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 24 e 37-A, ambos da Lei 9.514/1997, pois a Corte Superior também entende que "o fiduciante pagará ao fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a um por cento do valor a que se refere o inciso VI do art. 24, computado e exigível desde a data da alienação em leilão até a data em que o fiduciário, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel'' (REsp 1622102/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 11/10/2016). No mesmo sentido, confira-se a inteiro teor do acórdão proferido no AgInt no AREsp 1380816/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/10/2019 e a decisão monocrática exarada no REsp 1841108/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 3/8/2020. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ FILIPE RIBEIRO COELHO (OAB/DF 5.297). Além disso, a majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015